Tribunal: TJDFT
Processo: 0000051-64.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000051-64.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a promoção de ID: 32563543, para possibilitar a expedição do precatório em favor do substituído EDIMAR MARQUES DE OLIVEIRA com o destaque dos honorários, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que elabore cálculo especificando os honorários contratuais, no percentual de 20%, utilizando a memória de cálculo de ID: 23335076, homologados pela decisão de ID: 27950234. Após, cumpra-se a decisão de ID: 27950234 com a expedição do requisitório. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador